Tribunal: STF
Processo: AI 578479
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
 TRIBUTÁRIO. CPMF. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA,
 MONOCRATICAMENTE, NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira. Constitucionalidade de sua instituição. Matéria decidida
 pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal.
Competência deferida ao
relator para, monocraticamente, julgar recurso que seja
manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência
consolidada deste Tribunal. Preservação do princípio da
colegialidade, no Supremo Tribunal, pelo cabimento do recurso de
agravo regimental das decisões singulares proferidas por seus
Ministros.
Agravo regimental não provido.